Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-10.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) saber se há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora de motivo fútil.
III. Razões de decidir
3. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso. 3.1. Eventuais divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser resolvidas, com o acolhimento ou não da tese de legítima defesa, pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri.
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
5. A possibilidade de o crime ter sido praticado em razão de cobrança de dívida financeira caracteriza indícios da qualificadora de motivo fútil. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.